Tribunal: TJMT
Processo: 0005887-46.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005887-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[I. R. D. N. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA REGINA RODRIGUES - CPF: 604.407.081-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – EXAMES MÉDICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DE MENOR – NECESSIDADE COMPROVADA –

DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INOPONÍVEL AO PARTICULAR - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E RESERVA DO POSSÍVEL –
DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BLOQUEIO
ON LINE
DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS IMPRESCINDÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

4. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

5. Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio.

6. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 84 - REsp 1069810 / RS. Recurso Especial 2008/0138928-4.

7.
Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

8.
Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO(S):

I. R. D. N. REPRESENTADA POR SUA AVÓ SANDRA REGINA RODRIGUES (GUARDA JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida
I. R. D. N. representada por sua avó Sandra Regina Rodrigues em decorrência de guarda judicial, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o
Município

de

Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso
a providenciarem a realização dos exames de Ressonância Magnética e Raio X de Coluna Total, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, em razão do seu diagnóstico de Plagiocefalia (CID Q67.3), sob pena de novo bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento.

Destacou, ainda, que, persistindo a necessidade da paciente, deverá apresentar nos autos, receituário médico atualizado, a cada 6 meses, para assegurar a continuidade de seu tratamento adequado, bem como para evitar a oneração desnecessária do ente público.

Condenou, ainda, apenas o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4°, III, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento das custas processuais.

É relatado na inicial que
,
a Autora, de apenas 1 ano de idade foi diagnosticada com Plagiocefalia (CID Q67.3) e que devido ao atraso no desenvolvimento necessita realizar exames de Ressonância Magnética Encéfalo e Raio X de Coluna Total, sendo que os pedidos foram feitos à Câmara Técnica do SUS/MT, que não teria se manifestado até o ajuizamento da presente ação.

Não há parecer do NAT.

A liminar foi

deferida

na decisão colacionada no ID n. 8666205, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis providenciem a realização dos exames de Ressonância Magnética e Raio X de Coluna Total, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários, em razão do problema de saúde da menor, conforme prescrição médica.

Em razão da notícia de descumprimento da obrigação (ID n. 8666250), a Magistrada Singular deferiu o bloqueio de verbas públicas nas contas do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 572,50 (quinhentos e cinquenta e dois reais) para cada ente público, determinando a transferência dos respectivos valores à Empresa Clínica Radiológica Dr. Bertinetti (ID nº

8666254).

Ato contínuo, foram expedidos os Alvarás Eletrônicos n. 443693-8/2018 e 443691-1/2018 em favor da
Clínica Radiológica Dr. Bertinetti Ltda; todavia, não consta dos autos a respectiva juntada de nota fiscal para prestação de contas.

Em suas razões recursais (ID nº

8666271), o Município de Rondonópolis aduz, em preliminar, que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, ressaltando que ao Município compete apenas prestar atendimento médico em especialidades básicas.

Destaca, ainda, a divisão administrativa de competências constitucionalmente previstas por um sistema hierarquizado e regionalizado, por meio da Lei nº 8.08090, que criou o sistema único de saúde.

No mérito, assevera que a sentença recorrida não observou a teoria da reserva do possível, causando desequilíbrio nas contas públicas municipais.

Por fim, defende o não cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, com base na Emenda Constitucional n. 80/2014.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação em relação ao Município de Rondonópolis ou ainda, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A certidão de ID n. 8666274 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso vieram no ID nº 8666276 e por I. R. D. N. no ID nº 8666277, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 13425478, opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, para retificar a sentença, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020